Tribunal: TJMT
Processo: 0002218-24.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002218-24.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDIVANEI ROBERTO SCHUCH - CPF: 020.860.141-47 (VÍTIMA), FÁBIO BIAZOTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002218-24.2019.8.11.0011

APELANTE: FÁBIO BIAZOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pela testemunha, evidenciar o emprego de violência, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002218-24.2019.8.11.0011

APELANTE: FÁBIO BIAZOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fábio Biazoto, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 1o, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de furto. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002218-24.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação da ré.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima, Edivanei Roberto Schuch, como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que hoje por volta das 00h00min ouviu um barulho no fundo do quintal e foi ver o que era. Que viu um indivíduo pulando o muro. Que o declarante viu também o momento em que o suspeito pegou sua lixadeira elétrica e uma máquina de solda. Que depois disso o indivíduo colocou os objetos por cima do muro
e ao ver o declarante ele tentou partir para cima do declarante, que pegou um pedaço de madeira, mas não conseguiu bater nele. Que entrou em luta corporal com o indivíduo e o colocou para fora
, levando-o até o local onde estavam os objetos que acabara de jogar sobre o muro. Que em seguida ligou no 197 e chamou os policiais, que se fizeram presente e conduziu o indivíduo. [...]”
(id. 34523993).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Vítima: Era por volta de umas dez e pouco, onze horas da noite. Estava eu, minha esposa e minha fillha em casa, aí a gente escutou os cachorros do vizinho latir, eu olhei pelos buracos da veneziana e vi que passou um rapaz magro, sem camiseta, com a camiseta amarrada na cintura. Aí vi que ele foi pro lado do lote baldio, que eu tenho um lote baldio do lado de casa, onde funcionava a serralheria. Aí eu fui na janela da sala e vi que ele tinha pulado pra dentro de casa e já tinha pegado uma máquina de solda e uma lixadeira, e descido ela pelo cabo do outro lado do muro. Aí no que ele foi pro lado da dispensa, eu abri a porta e saí e vi ele. [...]
Na hora que ele viu ele assustou e veio em cima de mim e eu segurei ele.
Aí foi na hora que eu gritei a minha esposa e meu pai, que foi na hora que eles levantaram. Aí os vizinhos vieram, já ligaram pra polícia, aí a polícia foi e pegou ele.

Promotor: Ele então a partir do momento em que ele viu o senhor lá, ele partiu pra cima do senhor?

Vítima: Partiu pra cima de mim, ele veio em cima.

Promotor: O senhor chegou a entrar em uma espécie de luta corporal com ele?

Vítima: É, eu segurei ele.

Promotor: O senhor já tinha visto ele na região?

Vitima: Já sim. Uns quinze dias antes ele tinha furtado a bicicleta da minha esposa na Brava Internet.

(...) Vitima: Não sei se ele ia correr, mas ele veio pro meu lado. Foi na hora que eu segurei ele. [...]”
(áudio id. 34526479).

As declarações do ofendido foram confirmadas em juízo pelo investigador de polícia, Rubens José da Silva, o qual destacou:

“[...] Testemunha: Era em torno de meia-noite quando a gente foi acionado. O Edivanei ligou para a gente pelo 197, e eu estava no plantão e o supervisor era o Peterson. Deslocamos até o local e quando chegamos lá o acusado já se encontrava detido pela vítima, e ele tava em decúbito ventral e a vítima segurando ele, quer dizer que já tinha feito o flagrante, né. Então a gente só consumou esse flagrante, algemamos e conduzimos até a viatura. Quando chegou no local ele contou esse fato aí, que provavelmente ele tenha pulado o muro, o muro é relativamente baixo, pegou os objetos e colocou do outro lado do muro. [...]

Promotor: A vítima chegou a mencionar se entrou em luta corporal?

Testemunha: Mencionou, ele até falou ‘ele apresentou resistência, eu tive que entrar em luta corporal com ele, pra depois detê-lo para que vocês chegassem
’. [...]”
(áudio id. 34526479).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do investigador de polícia, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o delito de furto, máxime porque, como visto, o ofendido atestou
, de forma irrefragável, que o acusado entrou em luta corporal com ele, após ser abordado.

Logo, a agressão perpetrada pelo apelante com o fim de assegurar a impunidade do crime já é o bastante para caracterizar a prática da conduta prevista no art. 157, §1o, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 157. § 1o - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, quando a palavra da vítima [...] revela o emprego da violência e da grave ameaça contra a vítima, após a subtração da res furtiva, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa alheia”
(Ap 77435/2016, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19/08/2016).

“Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porque o conjunto probatório evidencia que o recorrente utilizou-se de violência para assegurar a detenção da coisa para si, diante da comprovação, nestes autos, da materialidade e da autoria delitiva, que restaram incontestáveis no decorrer da instrução processual”
(Ap 43369/2016, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 26/07/2016).

Todavia, no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, haja vista condenação transitada em julgado na data de 03.03.2015, na ação penal de cód. 185820 desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação transitada em julgado na data de 26.10.2015 na ação penal de cód. 212367, desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, razão pela qual fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa. [...]”
(id. 27931494).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas, quais sejam, autos cód. 185820 (trânsito em julgado em
3-3-2015
) e autos cód. 212367 (trânsito em julgado em
26-10-2015
), ambas provenientes da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos nossos Tribunais:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

“(...) A utilização de condenações distintas, com o trânsito em julgado, para fins de aumento de pena por maus antecedentes, e também por reincidência, não viola o princípio do non bis in idem. Assim, é afastada a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ, uma vez que é plenamente possível a exasperação da pena na primeira fase (antecedentes criminais) e na segunda fase (reincidência), pois os acréscimos são oriundos de condenações distintas, não havendo qualquer dupla valoração sobre a mesma circunstância”
(Ap 113341/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 9 (nove) meses não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 8 (oito) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à agravante da reincidência, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.

Por fim,
no tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública –
“em face da extensa ficha criminal do ora condenado”
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime, que deverá permanecer como
fechado
, ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020